Tribunal: TJES
Processo: 5000184-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO VITOR VIEIRA DOROTEU
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GUSTAVO VITOR VIEIRA DOROTEU
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM
. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, apontada como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 22 de outubro de 2020, tendo sido denunciado pela suposta prática delitiva insculpida nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0005718-39.2020.8.08.0014, tendo como corréus Adrian Cruz de Oliveira e Evandro Moreira dos Santos.

Narra também a inicial que, “apesar de já existir data para audiência de instrução, se faz válido pontuar que esta já foi designada para duas datas diferentes, no momento está prevista para o dia 09/02/2022. Desse modo, observa-se que o acautelamento em voga perdura apenas em razão da morosidade estatal, revelando a necessidade da imediata concessão da liberdade provisória.”

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Com efeito, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações juntadas aos autos em 25/01/2022 (id 2039100).

Pleito liminar indeferido (id 2045934 - Decisão).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2086097 - Parecer de Mérito (MP) (Parecer)).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 10 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em razão do brilhante voto exposto, no mesmo sentido do Eminente Relator, entendo por denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GUSTAVO VITOR VIEIRA DOROTEU
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
M
AGISTRADO
DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, apontada como
a
utoridade coatora
.

Consta na inicial do presente
writ
(id 2000012), que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 22 de outubro de 2020, tendo sido denunciado pela suposta prática delitiva insculpida nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0005718-39.2020.8.08.0014, tendo como corréus ADRIAN CRUZ DE OLIVEIRA e EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS.

Narra ainda, que “
A
pesar de já existir data para audiência de instrução, se faz válido pontuar que esta já foi designada para duas datas diferentes, no momento está prevista para o dia 09/02/2022
. Desse modo, observa-se que o acautelamento em voga perdura apenas em razão da morosidade estatal, revelando a necessidade da imediata concessão da liberdade provisória.
[...].
”.

Nesse contexto, aduz a impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis e a suposta pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente são imputadas a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que restam demonstradas, nos autos, a periculos
i
dade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão combatida, senão vejamos:

Após uma análise,
em juízo de cognição sumária
, verifico existir prova da existênc
ia do crime (cf. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO), revelando a materialidade do crime e a autoria, que decorre da prova testemunhal constante dos autos, a qual demonstra
indícios de eventual prática do ilícito descrito
. Entendo presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I do CPP, visto que o crime imputado aos flagrados, possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão.

O Poder Judiciário, no cumprimento de seus deveres constitucionais, deve fazer cumprir a lei e proteger a sociedade. Os fatos descritos nestes autos merecem enérgica apuração, não se podendo tratá-lo como se de pouca importância fosse, com máxima observância nos efeitos sociais refletidos em virtude da ocorrência criminosa. O delito em tela não só causa grave repercussão social, como mantém toda a comunidade alerta devido a grande preocupação da sociedade para com seus familiares.

Necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para
garantir a ordem pública
, dada a hediondez do crime de tráfico de drogas, crime doloso e apenado com pena superior a quatro anos, revestido de extrema periculosidade, vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos é grande e de natureza variada (substância análoga a crack, cocaína e maconha), além de dinheiro em notas fracionadas, tudo isso a indicar que os autuados se dedicam a atividade criminosa de forma reiterada, organizada e habitual, sendo necessário preservar a saúde a ordem pública, diante dos efeitos deletérios do crime de tráfico de drogas causados à sociedade, dele decorrendo diversos outros de natureza grave.

Em consultas aos sistemas do TJES, em relação ao autuado Adrian consta duas ações penais pelo crime de receptação. Somado a isto, constam quatro registros na Vara da Infância e Juventude, inclusive há processos ainda tramitando, por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Quanto ao autuado Gustavo, consta um termo circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal, mas conforme dados do SEEU possui uma condenação penal transitada em julgado, estando em cumprimento de pena, pelo crime previsto no art. 157 do CP. Diante disso, resta demonstrado que os autuados possuem uma vida voltada para a prática de crimes, e que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Desta forma, entende o Superior Tribunal de Justiça: “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha palheiro, Sexta Turma, Julgado em 10/03/2020, Dje 17/03/2020).

Dito isso, há que se aguardar a conclusão das investigações para uma melhor análise sob o pálio do contraditório, não havendo qualquer nulidade na prisão ora efetuada. Devo ressaltar por fim que não está sendo analisado o mérito da questão neste momento, esses argumentos são apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da prisão dos flagrados.

Posto isto, para evitar a
reiteração delitiva
, entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar alternativas à prisão processual, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade dos a
utuados é capaz de trazer garantia à ordem pública.

Desta forma,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos autuados
ADRIAN CRUZ DE OLIVEIRA e GUSTAVO VITOR VIEIRA DOROTEU
em
PRISÃO PREVENTIVA
.
[...].

Por oportuno, saliento que adoto o entendimento da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (STJ; HC 690.667; Proc. 2021/0280395-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)
”.

Cabe registrar ainda, que os elementos de informação indicam que com os acusados foram encontrados 03 (três) pedaços de substância análoga a maconha, com aproximadamente 490g (quatrocentos e noventa gramas), 17 (dezessete) pedras de substância análoga a crack e 1,5g (uma grama e meia) de substância análoga a cocaína, e que a traficância desenvolvida por eles contava com a participação de um adolescente.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, ante a existência de outro processo criminal em seu desfavor e também pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto d
a custódia preventiva de
GUSTAVO VITOR VIEIRA DOROTEU
e sua
s
posterior
es
manutenç
ões
encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo
, assim como consignado na decisão liminar, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito isso,
in casu,
pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e, especialmente, a complexidade do delito apurado, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constra
ngimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Ao contrário disso, pude constatar do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a manutenção da prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada, ao menos, em duas ocasiões.

Ademais, oportuno destacar que além do paciente foram denunciadas mais 02 (duas) pessoas, situação que por si só autoriza um elastecimento no prazo de término do processo, vez que os acusados contam com defesas diferentes que realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado
a quo
analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado.

Também deve ser salientado que o fim da instrução está próximo, tendo em vista que na audiência realizada no dia 09 de fevereiro de 2022, a indigitada autoridade coatora, apesar de conceder prazo para as partes indicarem os endereços das testemunhas ausentes, já consignou a conclusão dos autos para sentença.

Em adição, v
ale mencionar que, em razão do período pandêmico vivenciado, a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão
suficiente para a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a peculiar
situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto,
não vislumbro desídia ou omissão do órgão ministerial ou da autoridade judiciária
, motivo pelo qual, considerando-se a situação concreta, os prazos devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Nesse sentido, destaco o enten
dimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...]. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...]. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 4.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular
. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
MAUS ANTECEDENTES –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos, bem como que estamos vivenciando situação de excepcionalidade, na qual os prazos processuais ficaram suspensos em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e da necessidade de evitar a propagação da doença infecciosa nas unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 2.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da vultuosa quantidade de drogas apreendidas, junto a outros objetos comumente utilizados no comércio de drogas, e a demonstração do envolvimento de um adolescente, a periculosidade social do paciente, que responde a outro processo criminal. 3.
O
Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)”.
4.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5
. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.